Tribunal: STF
Processo: HC 258961
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Márcio de Oliveira Silva em favor de João Paulo de Oliveira Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 918.493/PB, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. Agravo regimental improvido.” (eDOC 12)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Argumenta sofrer constrangimento ilegal, pois “o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, nos autos da ação penal n. 0003209-04.2010.8.15.0011, condenou o Paciente pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido, tendo fixado a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão, valorou negativamente as vetoriais da “culpabilidade”, “antecedentes criminais”, “personalidade do agente”, “conduta social” e “motivos do crime”. Além do emprego de termos vagos, genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, existe a incidência de bis in idem vez que existia na época dos fatos apenas uma condenação transitado em julgado, tendo dupla valoração nos antecedentes criminais na primeira fase e na segunda fase utilizada como agravante” (p. 3)



    Nesse sentido, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o “redimensionando a pena base para o mínimo legal, afastando-se as vetoriais da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente e motivos do crime, incidência de bis in idem, uma condenação transitada em julgado na época dos fatos valoração dupla tanto nos antecedentes criminais como agravante na segunda fase da dosimetria, que seja compensada de forma integral a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, reconduzindo a pena para o mínimo legal.” (p. 12) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ou, caso seja conhecido, pelo indeferimento. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado:



    “Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 47/48):



    ‘O presente writ, impetrado em benefício de Joao Paulo de Oliveira Silva - condenado como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - contra ato coator do Tribunal de Justiça da Paraíba, não comporta processamento. Com efeito, busca o impetrante o imediato redimensionamento da pena, pelo afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e, ao final, a absolvição do paciente, pelo reconhecimento da ilicitude da revista pessoal nele realizada. Ocorre que, pelo que se extrai dos autos, a condenação transitou em julgado em 23/8/2010 (cf. fl. 43), ou seja, há quase 14 anos. Ora, o habeas corpus não é a via adequada para a revisão da condenação imposta pelas instâncias ordinárias, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo). Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Pelo exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.’



    Vale acrescentar que a tese que ampara o pedido de revisão da dosimetria - fundamentação adotada para cada circunstância judicial tida como desfavorável - nem sequer foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, a atrair também o óbice da supressão de instância. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 12)



    Inicialmente, verifico que o presente writ trata-se de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio. Vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 256.113 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.06.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 3. É possível a incidência cumulativa, relativamente ao crime de roubo, das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 238.564 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2024)



    Ademais, friso que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).



    Da análise dos autos, in casu, não mostra-se razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, há um lapso temporal de mais de 14 anos da prolação da sentença penal condenatória (eDOC 16). Nesta toada, confiram-se os precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 251.922 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.03.2025. Grifos meus.)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade processual. Defesa técnica em plenário do júri por defensor dativo. Ausência de prejuízo. Anuência expressa do acusado. Recurso desprovido. [...] III. Razões de decidir 3. A nomeação de defensor dativo não configura, por si só, nulidade, quando há expressa anuência do acusado e de seu defensor constituído, com registro formal nos autos e entrevista prévia entre ambos. 4. A atuação do defensor nomeado, que apresentou tese defensiva, falou por tempo razoável e participou da elaboração dos quesitos ao Conselho de Sentença, caracteriza o exercício regular da defesa técnica. 5. A jurisprudência do STF exige, mesmo para nulidades absolutas, a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e consolidado no enunciado nº 523 da Súmula do STF. 6. Conforme o art. 565 do CPP, é vedado à parte arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido, especialmente após manifestação expressa de concordância com a defesa técnica exercida. 7. A insurgência foi proposta mais de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da condenação, o que atrai os efeitos da preclusão e da coisa julgada, inviabilizando a rediscussão da matéria. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIII; CPP, arts. 2º, 448, 466 a 484, 563, 565. Jurisprudência relevante citada: HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 115.114-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 12/12/2023; HC nº 221.838-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; RHC nº 243.471-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2024.” (HC 255.444 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025. Grifos meus.)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente